Tribunal: TJSP
Processo: 1000079-79.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. Cédula de crédito bancário. Emissão destinada ao crédito rural. Capitalização dos juros inferior a um ano. Prolongamento da dívida. Seguro. Venda casada.

1. O crédito rural é usado pelo produtor rural para o incremento da sua atividade. Não se inclui, nesse passo, no conceito de consumidor final previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. Cédula de crédito bancário. Emissão destinada ao crédito rural. Capitalização dos juros inferior a um ano. Prolongamento da dívida. Seguro. Venda casada.

1. O crédito rural é usado pelo produtor rural para o incremento da sua atividade. Não se inclui, nesse passo, no conceito de consumidor final previsto no Código de Defesa do Consumidor.

2. É cabível a capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano em cédula de crédito bancário e em crédito rural, nos moldes estampados na Lei n. 10.931/2004 e no Decreto-lei n. 167/67.

3. Em conformidade com a Súmula 298 do STJ, o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei. Requisitos para o alongamento da dívida não preenchidos no caso concreto.

4. Seguro de vida para produtor rural. Se não houve escolha do produtor, mas imposição do banco, que condicionou a contratação principal à acessória, a prática configura venda casada e é abusiva.

5. Rejeição da preliminar de cerceamento de defesa. Embargos do devedor parcialmente acolhidos. Recursos não providos.